Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.060,91 relativo a diferença devida à parte autora quanto ao décimo terceiro salário do ano de 2015. Em seu recurso, aduz preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, bem como prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que o pagamento foi realizado em conformidade com os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011, os quais estabelecem que o valor deve ser apurado à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados e pleiteia que sejam descontados no total devido os valores já adimplidos a título de décimo terceiro salário. Enfim, pleiteia a aplicação da TR como índice de correção monetária, bem como que seja observado o precedente juntado nos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24203872).
III. Nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55 da Lei 9.099/95 que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, o recurso não merece ser conhecido no capítulo relativo à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.
IV. Em regra, o décimo terceiro salário deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme previsto na Lei 4.749/65, que também estabelece as regras para o adiantamento de parte do décimo terceiro. Ainda, dispõe o artigo 93, I e §1o da LC 840/2011 que o décimo terceiro salário é pago “I – no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; (...) §1o No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”. Assim, ainda que a parte ré sustente que o termo inicial do prazo prescricional seria março de 2015, quando teria ocorrido o suposto pagamento em montante inferior ao devido, constata-se que o §1o da LC 840/2011 esclarece que no mês de dezembro serão quitadas as eventuais diferenças devidas a título de décimo terceiro salário. Portanto, apenas no momento do não pagamento da diferença no decorrer do mês de dezembro de 2015 é que restou violado o suposto direito alegado pela parte autora, momento em que se inicia o transcurso do prazo prescricional. Desse modo, face o ajuizamento da demanda em novembro de 2020, afasta-se a prejudicial de prescrição.
V. No mérito, estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, conforme disposto no já mencionado art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011.
VI. No caso, é cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, retratada nos documentos ID 24201550, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no ano de 2014. Desse modo, o valor de R$ 4.406,33 adimplido em março de 2015 corresponde a 1/12 por mês trabalhado em 2014 (ano em que a parte recorrida ingressou no quadro de servidores do Distrito Federal), bem como o proporcional relativo ao ano de 2015.
VII. Ocorre que, ao contrário da pretensão da parte ré quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015 sob a tese de que a sua contagem seria adstrita ao período de doze meses anteriores ao adimplemento, destaca-se que o décimo terceiro é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
VIII. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
IX. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 93, I da LC 840/2011, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, é devido o pagamento da diferença.
X. O precedente isolado mencionado em sede recursal concluiu pela improcedência do pedido por considerar que naquele caso concreto a parte autora já havia recebido a integralidade do décimo terceiro, não possuindo efeito vinculante. Lado outro, as Turmas Recursais deste E. TJDFT possuem entendimento reiterado quanto à necessidade do Distrito Federal complementar o valor devido a título de décimo terceiro naquele ano de 2015. Neste sentido: (Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1249816, 07132065920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1251907, 07188646420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI. O recurso não deve ser conhecido quanto à impugnação genérica aos cálculos formulados, reiterando os exatos termos da contestação, onde pleiteia a utilização da planilha elaborada pelo Distrito Federal. Isso porque a sentença já estabeleceu o valor da condenação conforme as planilhas apresentadas, ressaltando a identidade entre os cálculos apresentados por ambas as partes.
XII. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
XIII. Recurso conhecido em parte. Prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.